Tribunal: TJPA
Processo: 0017230-17.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017230-17.2016.8.14.0006

APELANTE: GEOVANI MAGNO BRITO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Geovani Magno Brito
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de
(ID 8294982),
que julgou procedente a denúncia para condena-lo como incurso

nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes)
a pena definitiva de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de recluso e 96 (noventa e seis) dias-multa
,
a ser cumprida em regime
semiaberto.

Narra a
Denúncia

que no dia 13 de setembro do ano de 2016, os denunciados, em esforço conjunto de vontades, praticaram, dentro de um transporte coletivo, o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, tendo como vítimas Joelza Maria Pires Cardoso de Souza, Cesar Cristian dos Santos Soares E Waldir Mendes de Oliveira.

Narra, ainda, a peça acusatória que, após a consumação do crime, os acusados empreenderam fuga do local, no entanto, foram alcançados e detidos pela guarnição da polícia militar.

A denúncia foi recebida e a audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Extinção da punibilidade do correu Felipe Correa Mendes, em virtude do seu falecimento. (ID 8294968 – pg. 5).

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu Defensor interpôs apelação (ID 8294983), requerendo a sua absolvição por insuficiência probatória, a luz do princípio in dubio pro reo.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões
ID 8294983- pg. 25/31
,
analisando o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, (ID 8898808), que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

O apelante Geovani Magno Brito requer a sua absolvição, a luz do princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão o apelante.

A
materialidade
do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência (ID 8294944-pg. 13) e pelo
auto de apresentação e apreensão (ID 8294944-pg. 15), o qual descreve o recolhimento da bolsa contendo aparelho celular, dinheiro e outros pertences à vítima Joelza de Souza e um outro aparelho celular pertencente a vítima Cezar Cristian
, bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução processual.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente, juntamente com seu comparsa que munido de arma de fogo, anunciou um assalto dentro de um coletivo, de onde subtraíram dinheiro, celulares e outros pertences, cujos depoimentos passo a expor:

A vítima
Joelza Pires Cardoso de Souza
, narrou que:

“(...)
O ônibus não estava vazio, tinha bastante pessoas; quando chegou na frente do castanheira; subiu entre dez a quinze moleques, só que todo mundo percebeu, olhou um pra cara do outro e pensamos que não iriam anunciar o assalto porque o ônibus tava lotado; mas na unama, eles anunciaram o assalto, eles saíram puxando as coisas; a minha bolsa tava encima da perna de um rapaz, eu tava em pé, ai ele puxou tudo, levou; tinha um com a arma de fogo na cabeça do motorista, esse pulou a catraca pegou o dinheiro do cobrador e foi o primeiro a sair; esse rapaz que pegou a minha bolsa; ele puxou e eu puxei mas ele tinha mais força e levou; quando ele desceu, tinha uma panificadora perto do viaduto e as pessoas que estavam na panificadora seguraram ele, ai chamamos a polícia e eles foram
(...)”

Os demais depoimentos das vítimas
Cesar Cristian dos Santos Soares
(passageiro) e
Waldir Mendes de Oliveira
(cobrador do ônibus), uníssonos em confirmar a autoria do ora acusado, apontando como um dos autores do roubo do ônibus.

De igual modo, o policial militar
Raimundo Ferreira dos Santos
, que estava de plantão na seccional e presenciou a apresentação dos acusados, bem como a posse da res furtiva.

Conforme o depoimento, a vítima reconheceu o réu como autor do crime, descrevendo com detalhes toda a ação delituosa.

Depreende-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que as mesmas reconheceram o réu como um dos autores do crime.

Conforme os depoimentos expostos, os objetos subtraídos foram encontrados na posse do apelante.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima e pelas testemunhas.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que foi flagrado pela polícia após o roubo com a res furtiva, além da própria confissão do apelante em juízo.

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Verifica-se, assim, a plena harmonia das provas constantes dos autos com o depoimento da vítima e das testemunhas, que delinearam perfeitamente a autoria do delito.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta em favor de Geovani Magno Brito, porém,
lhe nego provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É
o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022